Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-16.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel. Procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Terreno comum em que erigidos dois sobrados. Ocupação exclusiva por uma das autoras em uma das casas. Pretensão da ré em compensar os alugueres. Pedido não elaborado em inicial ou reconvenção. Ausência de oposição à fruição gratuita. Hipótese, contudo, em que o cálculo de

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel. Procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Terreno comum em que erigidos dois sobrados. Ocupação exclusiva por uma das autoras em uma das casas. Pretensão da ré em compensar os alugueres. Pedido não elaborado em inicial ou reconvenção. Ausência de oposição à fruição gratuita. Hipótese, contudo, em que o cálculo de alugueres devido pela apelada considerou o imóvel de forma global. Necessidade de que o quantum devido recaia de forma proporcional à parte do bem ocupada. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.